Tribunal: TJMT
Processo: 1046609-54.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046609-54.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C B LIMA REFRIGERACAO - ME - CNPJ: 02.230.867/0001-69 (EMBARGANTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), NC ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.235.579/0001-25 (EMBARGADO), MARCOS ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que reconheceu a ilegitimidade ativa da Apelante/Embargante para promover a Ação de Cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, à luz do art. 1.022 do CPC, e se há fundamento para alterar o acórdão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material capaz de justificar a reforma do julgado.

4. Os embargos declaratórios não são meio processual adequado para reexame do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados para manter o acórdão que desproveu o apelo, mantendo a extinção da Ação de Cobrança, sem resolução do mérito, em virtude da ilegitimidade ativa da recorrente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
C B Lima Refrigeração - ME
contra o acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ora Embargante em desfavor de
NC Alimentos LTDA – ME,
que restou assim ementado:

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES NOMINAIS A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA PORTADORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Ação de cobrança ajuizada pela Autora visando o recebimento de R$ 85.299,78, representados por oito cheques emitidos pela Requerida e nominados a terceiro, sem qualquer endosso formal. Sentença de extinção do processo pela ilegitimidade ativa da demandante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Autora, portadora das cártulas, possui legitimidade ativa para promover a ação de cobrança, ante a ausência de endosso dos títulos nominais a terceiro.

III. Razões de decidir:

3. A Lei nº 7.357/1985, em seus arts. 17 e 19, exige que o cheque nominal a terceiro somente seja transmissível por endosso, devidamente lançado na cártula ou na folha de alongamento.

4. A ausência de endosso válido configura ilegitimidade ativa da portadora, estranha à relação cambial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. Ademais, a sentença extintiva, fundamentada na ilegitimidade ativa da Recorrente, inviabiliza a aplicação do art. 339, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese:

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O cheque nominal a terceiro somente pode ser cobrado por aquele que detém legitimidade ativa decorrente de endosso válido, na forma dos arts. 17 e 19 da Lei nº 7.357/1985."

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão embargado apresenta contradição ao afirmar a ilegitimidade ativa da recorrente, ignorando o fato de que tal questão foi abordada na contestação e posteriormente reafirmada em impugnação.

Argumenta que o cheque é um título de crédito ao portador e, conforme os princípios da abstração e autonomia, desvincula-se do negócio jurídico de origem.

Sustenta que houve omissão quanto à necessidade de produção de provas, em que pese o requerimento na primeira instância. Afirma que a decisão extintiva tratou a ação de cobrança de forma análoga a uma execução, sem oportunizar a fase de conhecimento para produção probatória.

Ressalta que, caso fosse reconhecida a inexistência ou nulidade do endosso, o cheque deveria ser tratado como documento escrito indicativo de dívida líquida, sendo possível a propositura de ação monitória ou de cobrança, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, requer o provimento dos embargos declaratórios para sanar a contradição e a omissão no julgado.

Sem contrarrazões (ID 273171884).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que
não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa das razões da Embargante que a parte elege matérias de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O acórdão é claro ao reconhecer a ilegitimidade ativa da Embargante para promover a ação de cobrança, diante da ausência de endosso nas cártulas, apresentando julgados no mesmo sentido, tanto dessa Egrégia Câmara, quanto da jurisprudência pátria, confira-se:

“(...)A

Lei nº 7.357/1985 estabelece em seus artigos 17 e 19 que o cheque pagável a pessoa nomeada, que é o caso em exame, é transmissível por via de endosso e o

endosso deve ser lançado na própria cártula ou na folha de alongamento, cujos requisitos não foram cumpridos.

A propósito:

Art . 17 O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘’ à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1º O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2º O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

(...)

Art . 19 - O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

§ 2º A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

Logo, diante da ausência de endosso dos cheques, não se revela legítima a cobrança pela Autora, portadora das cártulas, pois estranha à relação cambial.

Nesse sentido já decidiu essa Colenda Câmara e a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUES NOMINAIS A EMPRESA DIVERSA - ALEGAÇÃO DE VÍNCULO A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E UTILIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS - REPASSE À AUTORA - RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL ENTRE EMITENTE E PORTADORA - PROCEDÊNCIA DA LIDE - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - INEXISTÊNCIA DE ENDOSSO - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA PORTADORA - MATÉRIA JÁ APRECIADA ANTERIORMENTE EM EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE TINHA POR OBJETO OS MESMOS TÍTULOS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA EMITENTE - ILEGITIMIDADE DA PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 267, VI, CPC - RECURSO PROVIDO. Se os cheques foram emitidos, nominalmente, a terceira empresa, segunda requerida, e inexiste endosso à apelada, atual portadora, configura a emitente parte ilegítima para responder à ação de cobrança desses títulos, mormente se não há vinculação dos cheques às notas fiscais trazidas pela credora, comportando extinção o processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 267, VI, segunda figura, do CPC. (N.U 0025817-40.2010.8.11.0000, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2013, Publicado no DJE 30/08/2013) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CHEQUE PRESCRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA - CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PERTINÊNCIA SUBJETIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. - Tratando-se de cheque nominal a terceiro, pessoa diversa do autor, sem demonstração de pertinência subjetiva, impõe-se a decretação da extinção do feito por ilegitimidade ativa - O cheque nominal só circula validamente mediante endosso, de modo que o portador que o recebe do beneficiário sem endosso carece de legitimidade ativa para promover cobrança contra o emitente. (TJ-MG - AC: 03307091620128130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/06/2018, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2018) – destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE ENDOSSO VÁLIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO PORTADOR. ARTS. 17 E 19 DA LEI DO CHEQUE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. 1. Não detém legitimidade para ajuizar ação monitória o portador de cheque nominal a terceiro, sem a demonstração de endosso válido, ante a não identificação da assinatura no verso do título. Inteligência dos arts 17 e 19 da Lei 7.357/1985.2. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (TJ-PR - APL: 00032853920178160113 Marialva 0003285-39.2017.8.16.0113 (Acórdão), Relator: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 12/07/2021, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2021). (...)”
– sic
268472792
.

Ademais, o acórdão foi claro ao afastar a possibilidade do endosso ser comprovado por outro meio de prova, em virtude do disposto no artigo 19 da Lei nº 7.357/1985, vejamos:

“(...) Convém frisar que “o endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante”, conforme artigo 19 da Lei nº 7.357/1985, acima transcrito, não sendo possível a sua comprovação por outro meio de prova, como alegado no apelo, mormente quando esta tese sequer foi suscitada na petição inicial. (...)”
– sic ID 268472792.

Nesse passo, em que pese o argumentado pela Embargante, inexiste omissão ou contradição no acórdão, evidenciando que a mesma busca, em verdade, rediscutir a temática através do recurso indevido.

Convém consignar que o precedente do Superior Tribunal de Justiça acostado aos embargos declaratórios diverge do presente caso, pois naquele houve diversos endossos sucessivos, enquanto neste inexiste qualquer endosso. Além disso, o precedente não tem caráter vinculante.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ressalta-se, por fim, que “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção

(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025